Tribunal: TJES
Processo: 5008031-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008031-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008031-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DE DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar, em razão de evasão do estabelecimento prisional após saída autorizada, e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos, bem como violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do curto período de evasão e da apresentação espontânea do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a perda de 1/3 dos dias remidos apresentou fundamentação suficiente; e (ii) estabelecer se a aplicação da fração máxima prevista no artigo 127 da LEP observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das circunstâncias concretas da evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A evasão do estabelecimento prisional após saída autorizada configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, autorizando a aplicação das consequências previstas no artigo 127 da LEP, inclusive a perda de até 1/3 dos dias remidos.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao consignar que a conduta do apenado desvirtua a finalidade ressocializadora da execução penal e evidencia a gravidade concreta da infração disciplinar.

A motivação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal quando explicitadas as razões determinantes da decisão judicial.

O artigo 127 da LEP confere ao magistrado discricionariedade para fixação da fração de perda dos dias remidos, observados os critérios previstos no artigo 57 da mesma lei, relativos à natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como à pessoa do faltoso e ao tempo de prisão.

A perda dos dias remidos constitui consequência legal expressamente prevista para o reconhecimento de falta grave, não configurando sanção autônoma desprovida de amparo normativo.

A manutenção do regime semiaberto e do marco interruptivo demonstra a proporcionalidade da medida adotada, pois o juízo da execução limitou-se à imposição da consequência diretamente relacionada à falta grave reconhecida.

A apresentação espontânea do agravante após poucos dias não afasta a gravidade da evasão, sendo legítima a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos quando fundamentada nas particularidades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a perda de até 1/3 dos dias remidos em razão de evasão, desde que a decisão esteja fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A evasão do estabelecimento prisional após saída autorizada configura falta grave apta a autorizar a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.

A fundamentação sucinta é suficiente quando explicita as razões concretas que justificam a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos.

A apresentação espontânea do apenado após evasão não afasta, por si só, a gravidade da conduta disciplinar.

A aplicação da perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se proporcional quando observados os critérios do artigo 57 da LEP e as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, II, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 772.768/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008031-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
Fabio Dulce de Rezende
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que homologou a prática de
falta grave
apurada no PAD nº 252/2025 e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
.

Consta dos autos que o agravante, após autorização para ausentar-se da unidade prisional, deixou de retornar na data estipulada, em 09/06/2025, caracterizando
evasão
. Posteriormente, apresentou-se espontaneamente em 13/06/2025 para prosseguimento do cumprimento da pena.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de
fundamentação idônea
quanto à decretação da perda dos dias remidos no patamar máximo previsto no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Argumenta, ainda, que a magistrada singular deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o
curto período
de evasão e a
apresentação voluntária
do agravante.

Pois bem.

O agravo não merece provimento.

Consta dos autos que o agravante foi autorizado a se ausentar da unidade prisional,
deixando, entretanto, de retornar na data estipulada, em 09/06/2025
, vindo a apresentar-se espontaneamente
apenas em 13/06/2025
.

A evasão do estabelecimento prisional configura
falta disciplinar de natureza grave
, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, circunstância que autoriza a aplicação das consequências previstas no artigo 127 da LEP, inclusive a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos.

O recorrente sustenta ausência de fundamentação específica quanto à fixação da perda no patamar máximo legal.
Sem razão,
contudo.

A magistrada singular consignou expressamente que a conduta praticada pelo agravante
evidenciou o desvirtuamento da finalidade ressocializadora
da execução penal, reconhecendo a
gravidade concreta da evasão
e aplicando, por isso, a perda de 1/3 dos dias remidos.

A fundamentação adotada, ainda que concisa, mostra-se suficiente à compreensão das razões de decidir, inexistindo violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A propósito, é pacífico o entendimento de que a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
.

Além disso, o artigo 127 da LEP estabelece que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observados os critérios previstos no artigo 57 da mesma lei, quais sejam, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Ressalte-se, ainda, que a perda dos dias remidos não constitui sanção autônoma desprovida de amparo legal, mas
consequência expressamente prevista
no artigo 127 da Lei de Execução Penal para a hipótese de reconhecimento de falta grave. Assim, uma vez constatada a evasão, cabia ao juízo da execução avaliar apenas a fração aplicável, observado o limite máximo de 1/3 e os critérios do artigo 57 da LEP.

No ponto, observa-se que a
decisão agravada não impôs ao apenado todas as consequências possíveis do reconhecimento da falta grave
. Ao contrário, embora tenha consignado que a infração disciplinar poderia ensejar diversos efeitos no curso da execução penal, o juízo da execução, em concordância com o Ministério Público, deixou de acolher as justificativas apresentadas e
limitou-se a aplicar a perda de 1/3 dos dias remidos
, na forma do artigo 127 da LEP,
mantendo o regime semiaberto e o marco interruptivo.

Tal circunstância
evidencia a proporcionalidade
da medida adotada, pois a magistrada singular não agravou a situação executória do apenado para além da consequência legal diretamente relacionada à falta grave reconhecida, restringindo-se à sanção expressamente prevista para a hipótese.

No caso concreto, embora o agravante tenha se apresentado espontaneamente após poucos dias, tal circunstância, por si só,
não afasta a gravidade da conduta consistente na evasão do estabelecimento prisional.

Com efeito, a discricionariedade judicial restringe-se à fixação do
quantum
da perda, sendo legítima a adoção da fração máxima quando fundamentada nas particularidades do caso concreto, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte tem assentado que o reconhecimento da falta grave autoriza a perda de até 1/3 dos dias remidos, cabendo ao magistrado avaliar, à luz do artigo 57 da LEP, a fração adequada. Vejamos:

[...] Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021. 3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto)
. 4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022)

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.